Tribunal: STF
Processo: ARE 1311000
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 1º DA LC 110/2001. FGTS. ART. 149 DA CRFB/88. ROL EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA SEÇÃO ESPECIALIZADA.
    1. A fiscalização, apuração e aplicação de eventuais multas relacionadas à contribuição social instituída pelo art. 1º da LC nº110 cabe ao Ministério do Trabalho, nos termos do artigo 1º da Lei n.º 8.844/94. Em mandados de segurança impetrados para questionar a exigência da referida contribuição, deve ser indicado como autoridade coatora o Delegado Regional do Trabalho, e não o Delegado da Receita Federal.
    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu, sob o regime da repercussão geral, que a desvinculação das receitas arrecadadas com contribuições sociais das finalidades que justificaram sua criação não afasta a obrigação do contribuinte de continuar a recolhê-las (RE 566.007, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/02/2015).
    3. Portanto, nem o exaurimento dos objetivos da instituição da contribuição social prevista no art. 1º da LC nº110 nem a aplicação indevida do produto da arrecadação em outras finalidades justificam o afastamento da obrigação tributária.
    4. A Segunda Seção Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu que, mesmo após a EC nº 33/01, é possível continuar exigindo outras contribuições sociais sobre a folha de salários além das previstas expressamente na CRFB/88, pois a utilização do vocábulo ‘poderão’ no art. 149, III, o § 2º, da CRFB/88, introduzido pela EC nº 33/01, evidencia a intenção do constituinte de instituir rol meramente exemplificativo de bases de cálculo. Ressalva do ponto de vista da Relatora.
    5. Apelação e remessa necessária da União a que se dá provimento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, caput e III, § 2º, da CF. Sustenta, em essência, que: (i) a contribuição social prevista no art. 1º da LC 110/2001 é inconstitucional diante do esgotamento da finalidade para a qual a exação fora criada; (ii) o rol do art. 149, III, § 2º, da CF é taxativo.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “E, no particular, com relação ao argumento relativo ao exaurimento de finalidade da contribuição social, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 878.313/SC (Tema 846), sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que “é constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída”, o que conduz à negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto nestes autos, com fulcro no art. 1030, I, “a”, do CPC. 
    Por outro lado, no que tange à suposta incompatibilidade da contribuição social em alusão com o artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, não deve ser admitido o recurso extraordinário. A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. 
    Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Eles apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 
    Diz o verbete n.º 279 da súmula do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas. 
    In casu, da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. 
    Aplica-se ainda, à hipótese, mutatis mutandis, a Súmula n.º 636/STF (“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”). 
    Assim, não se vislumbra qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. Primeiramente, importa destacar que o presente recurso versa, tão somente, sobre a taxatividade ou não do rol do art. 149, III, § 2º, da CF, uma vez que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à questão relativa ao esgotamento da finalidade do tributo, e a parte, em seu agravo, não impugnou esse fundamento. Assim, operou-se a preclusão. 
    Quanto à questão remanescente, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que se consolidou no sentido da constitucionalidade da exação em comento. Confira-se:
    “Tributário. Contribuições destinadas a custear dispêndios da União acarretados por decisão judicial (RE 226.855). Correção Monetária e Atualização dos depósitos do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS). Alegadas violações dos arts. 5º, LIV (falta de correlação entre necessidade pública e a fonte de custeio); 150, III, b (anterioridade); 145, § 1º (capacidade contributiva); 157, II (quebra do pacto federativo pela falta de partilha do produto arrecadado); 167, IV (vedada destinação específica de produto arrecadado com imposto); todos da Constituição, bem como ofensa ao art. 10, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (aumento do valor previsto em tal dispositivo por lei complementar não destinada a regulamentar o art. 7º, I, da Constituição). LC 110/2001, arts. 1º e 2º. A segunda contribuição criada pela LC 110/2001, calculada à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, extinguiu-se por ter alcançado seu prazo de vigência (sessenta meses contados a partir da exigibilidade – art. 2º, §2º da LC 110/2001). Portanto, houve a perda superveniente dessa parte do objeto de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade. Esta Suprema Corte considera constitucional a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para início das respectivas exigibilidades (art. 150, III, b da Constituição). O argumento relativo à perda superveniente de objeto dos tributos em razão do cumprimento de sua finalidade deverá ser examinado a tempo e modo próprios. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas prejudicadas em relação ao artigo 2º da LC 110/2001 e, quanto aos artigos remanescentes, parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 14, caput, no que se refere à expressão "produzindo efeitos", bem como de seus incisos I e II.” (ADI 2.556, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    Ademais, o STF possui entendimento no sentido de que o rol do art. 149, III, § 2º, da Constituição Federal é exemplificativo. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ". (RE 603.624, Relª. Minª. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes) – grifamos
    O Tribunal de origem não divergiu desta compreensão.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator